Tribunal: TJDFT
Processo: 0722147-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AOS PLEITOS JÁ DEFERIDOS NA ORIGEM E REPETIDOS NO RECURSO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE TRABALHO COMUM. DIAS DE FOLGA NÃO COMPUTADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. O conhecimento do recurso pressupõe o interesse recursal da parte agravante, porquanto o eventual provimento deve, em tese, ser apto a lhe gerar uma situação jurídica benéfica. Nesse ponto, considerando que a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada fixou honorários advocatícios na forma requerida pelo ora agravante, sua reiteração no agravo interposto não deve ser objeto de conhecimento por não se identificar utilidade na prestação jurisdicional vindicada.
2. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a cinco anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente.
3. O abono anual de ponto é convertido em pecúnia computando-se o dia de trabalho, independentemente do tipo de escala, por ausência de previsão legal, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
4. Se o abono de ponto a ser concedido não pode ser computado mediante o somatório do dia do plantão (24 horas) e os 3 dias subsequentes correspondentes à folga (72 horas), por falta de amparo legal, a conversão do referido abono em pecúnia também não pode ter por base de cálculo a jornada de plantão, sob pena de violação os princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.